Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Negociação de veículo. Alegado vício redibitório. Ônus da prova. Ausência de comprovação de garantia e de comunicação prévia. Responsabilidade pelo ressarcimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que nos autos de ação de cobrança julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento referente a despesas com reparo de veículo entregue como parte do pagamento em negociação. O apelante sustenta que informou previamente acerca de reparo anterior no motor, coberto por garantia, e que o defeito posterior não configuraria vício oculto, requerendo a improcedência do pedido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) saber se houve vício redibitório no veículo negociado ou se o defeito era de conhecimento prévio da adquirente; e (iii) saber se o apelante comprovou a existência de garantia do reparo anterior e a comunicação prévia apta a afastar sua responsabilidade pelo ressarcimento.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora atua como fornecedora no mercado de revenda de veículos e o réu se insere na cadeia de consumo ao participar da negociação.
4. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à alegada garantia e comunicação prévia.
5. A prova produzida é insuficiente para demonstrar a existência de garantia válida, pois o recibo apresentado não evidencia a abrangência do serviço nem a cobertura do defeito posteriormente verificado.
6. A divergência entre o documento do reparo anterior e a nota fiscal do conserto posterior afasta a alegação de identidade entre os serviços e de cobertura pela garantia.
7. Não se comprova comunicação prévia clara e inequívoca acerca das condições do veículo e da necessidade de encaminhamento a mecânico específico, fragilizando a tese defensiva.
8. Configura-se o vício redibitório, pois o defeito se manifesta após a tradição do bem, sem prova de que tenha sido previamente conhecido e assumido pela adquirente.
9. Afasta-se a alegação de violação à boa-fé objetiva pela autora, diante da ausência de comprovação de garantia ou de imposição de condição específica para o reparo.
10. A autora comprova o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação de nota fiscal e comprovante de pagamento do serviço realizado.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à negociação de veículo realizada com empresa revendedora, ainda que haja entrega de bem como parte do pagamento. 2. O ônus de comprovar a existência de garantia e de comunicação prévia acerca das condições do bem é do alienante que alega fato impeditivo do direito do autor. 3. A ausência de prova robusta da garantia e da ciência inequívoca do adquirente acerca do defeito caracteriza vício redibitório e impõe o dever de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CDC (aplicação reconhecida). Jurisprudência relevante citada: N/A